Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-39.2017.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004561-39.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFHAEL GABOARDI - CPF: 025.861.051-41 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (APELANTE), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (APELADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE), RAFHAEL GABOARDI - CPF: 025.861.051-41 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E DESPROVEU DE RAFHAEL GABOARDI NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO

ADEQUADA DENTRO DO MOLDE LEGAL - ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Evidenciadas a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, motivo por que o dever de indenizar é medida que se impõe.

2. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, atentando-se ao critério da razoabilidade, elementos compreendidos no
quantum
em análise.

3. Em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e § 4o, do Código de Processo Civil, a fixação dos
honorários
advocatícios atende o molde legal.

4. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Duas apelações cíveis
interpostas por (i)
RAPHAEL GABOARDI
e

(ii)
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
em face de sentença proferida pelo juízo da 3o Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Reparação de Danos, ajuizada contra o Município de Lucas do Rio Verde e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar os requeridos, de maneira solidária, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

RAPHAEL GABOARDI
(id.89222667), em suas razões recursais, sustenta a valoração do dano moral, “
diante da proporção dos danos causados ao apelante, tendo em vista o gravíssimo risco de morte sofrido por este, ficando 4 a 5 dias internado na U.T.I., além das sequelas que terá que conviver pelo restante de sua vida
”.

Ainda, requer a majoração do valor dos honorários, visto que “
no caso dos autos, verifica-se que o valor arbitrado configura-se demasiadamente irrisório, sobretudo considerando-se o valor da condenação, que de igual modo é objeto de apelo nesta oportunidad
e”.

Requer a reforma da sentença para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como seja majorada a verba de sucumbência para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto no id. 89222684.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
(id. 89222669), em suas razões recursais, sustenta a culpa exclusiva do apelado, argumentando que
“
a) Estava acima do limite de velocidade, embora conhecesse os limites estabelecidos na via urbana; b) Estava com seu capacete colocado da maneira equivocada; c) Estava a segurar sacolas de roupa em um dos braços ao mesmo tempo em que dirigia
”.

Subsidiariamente, requer a minoração dos valores concedidos a título de dano moral, para R$ 1.000,00 (mil reais), bem como oafastamento do pagamento de custas processuais remanescentes em virtude do que dispõem o art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001
c.c
art. 460 da CNGC-CGJ/TJMT.

Demais disso, interpõe o recurso para fins de prequestionamento.

Contrarrazões ao apelo ofertadas no Id. 89222681.

Certidão de tempestividade dos recursos no Id. 89222672.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 89711487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
dos recursos voluntários interpostos.

Na origem,
Raphael Gaboardi
ajuizou Ação de Reparação de Danos em face do Município de Lucas do Rio Verde e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, sob a narrativa de que, ao trafegar com sua motocicleta naquela urbe, no dia 6/09/2016, por volta das 18h30, foi vítima de acidente decorrente de um buraco na via por obra realizada para reparo de canos de água, sem que houvesse qualquer sinalização. Teve traumatismo craniano e outras lesões, sendo hospitalizado cerca de 5 (cinco) dias no Hospital Regional da Cidade de Sorriso/MT.

Formulou pedido de danos materiais e morais.

Contestações apresentadas pelas partes rés.

Despacho saneador prolatado. Audiência de instrução realizada.

Eis dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por RAFHAEL GABOARDI contra o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, para o fim de:

a) Condenar os requeridos, de maneira solidária, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e juros de mora de 12% ao ano [art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2002 e art. 161, § 1.o do CTN], ambos contados a partir da data do evento danoso [Súmulas n.o 43 e 54, ambas do STJ];

b) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], mas não equivalente, deverão arcar, os requeridos, com 70% das custas processuais e o requerente com os demais 30% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, Condeno os requeridos, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 15% sobre o valor da condenação, e, também, a requerente no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil]. (...)”

VOTO

Do apelo do Município
. A controvérsia dos autos cinge-se a estabelecer a responsabilidade do Município de Lucas do Rio Verde/MT e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto no acidente provocado por obra realizada para reparo de canos de água, onde havia buraco na via sem qualquer forma de sinalização.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, a responsabilidade civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6°, da Constituição Federal), mas sim da suposta inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública ao sinalizar buraco em via pública.

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

A Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

São, pois, quatro requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) a existência de um dano; b) omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) presença de elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dano
. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie.

Além do mais, inconteste que, em razão do acidente, o ora apelado foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso para realização de procedimento cirúrgico, com o tratamento medicamentoso totalmente custeado pela autarquia.

Quanto à conduta omissiva
.
In casu
, a conduta omissiva reputada ao apelante é a ausência de sinalização de buraco em via pública, em decorrência de obra realizada.

A existência de buracos nas vias municipais em decorrência de obras, sem sinalização, expondo pedestres, ciclistas e motociclistas a enorme risco configura manifesta má prestação do serviço público.

Nexo causal
. Na hipótese, o nexo de causalidade encontra-se devidamente demonstrado, haja vista que a omissão do poder público em sinalizar a via, contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, resta mais que comprovado que o ente público estadual é responsável pela manutenção e fiscalização das vias públicas, no sentido de que não haja qualquer risco que venha a causar lesão física ou moral aos transeuntes e motoristas.

Impertinente, portanto, a afirmação do apelante quanto à culpa exclusiva do apelado no episódio, porque a prova indica responsabilidade concorrente dos requeridos, visto ser incontroverso a existência de um buraco de razoável dimensão em via pública para realizar reparos em sua rede subterrânea, o qual não foi fechado de imediato ou sinalizado o local.

Neste ponto, registra-se que o reconhecimento da culpa concorrente da vítima era mesmo de rigor, até porque não houve irresignação por parte do ora apelado quanto à afirmação da culpa concorrente da vítima.

Logo, verifica-se presente o nexo de causalidade.

Elemento subjetivo
. Mesmo se considerado presente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido, mostra-se oportuno averiguar a presença do elemento subjetivo, quer seja dolo quer seja culpa.

Diversamente do que pontuou o juízo
a quo,
o caso em vértice demanda a elucidação a respeito da presença do critério subjetivo da conduta a fim de justificar a responsabilização do ente municipal.

In casu
, a culpa da administração advém, justamente da negligência do poder público em relação aos transeuntes da via pública, por meio da omissão de seus agentes, ante a
ausência de conservação e manutenção da pista
, sendo comprovada a existência de buracos na rodovia, na medida em que deixou de observar as medidas necessárias para garantir a segurança e a integridade física dos contribuintes que transitam em via pública.

Nesta linha de intelecção, já se posicionou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – SAMAE (AUTARQUIA MUNICIPAL) - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – QUEDA DE CICLISTA – BURACO EM VIA PÚBLICA – OBRAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO – OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA COMPROVADA – DEVER INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso de omissão da Administração Pública Indireta - autarquia municipal, que explora os serviços de água e esgoto do município de Tangará da Serra, exige-se prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Evidente a conduta omissiva da autarquia municipal, que devia ter sinalizado adequadamente o local para evitar acidente. Um buraco sem qualquer proteção ou sinalização foi a causa necessária do grave infortúnio sofrido pelo apelado.

O quantum indenizatório considerou a responsabilidade da autarquia pela conduta omissiva – falta de sinalização adequada -, as lesões, o aborrecimento e transtornos sofridos pelo autor da demanda. A indenização teve caráter punitivo-compensatório na medida.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001301-19.2009.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

APELAÇAO CÍVEL – PEDRAS EM VIA PÚBLICA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO - DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.

1 –. O ente municipal ostenta legitimidade para responder pelos danos ocasionados ao autor em razão da presença de buraco na via pública decorrente de obra mal executada, ainda que a responsável pelo serviço seja empresa privada, visto que ao Município incumbe o dever de zelar pelas condições de segurança e trafegabilidade das ruas. Inteligência do art. 1o, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

2- Estando presente a responsabilidade por omissão específica da municipalidade na conservação e fiscalização da via pública, tem o requerido legitimidade para responder a ação.

3 – Em se tratando de omissão específica do Município o “não agir” equivale a agir de forma a propiciar condições determinadas para o resultado que devia, na verdade, evitar. Assim, se o Município devia agir, mas não o fez de forma satisfatória, deve responder pela deficiência que traduz o ilícito indenizável, tanto em seara material como moral.

4 – A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.

5 – No presente caso, não houve comprovação dos danos materiais sofridos, motivo pelo qual entendo que não há dano material a ser ressarcido, ônus que incumbia à parte autora (art. 333, I, do CPC).

(N.U 0020949-22.2012.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Restando clarividente a responsabilidade do requerido, o dever de indenizar é medida que se impõe.

Do
quantum
indenizatório
. No que tange ao
quantum
indenizatório, procedo à análise dos apelos conjuntamente.

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

Essa é a orientação de Rui Stoco (In: Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237):

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho.

A espécie do dano em comento está devidamente caracterizada na hipótese.

Deve-se levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a dor moral suportada e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.

Máxime como no caso dos autos em que é evidente que a falha nos deveres de zelo da administração pública prejudicou a integridade física do requerente, ocasionando as sequelas acima mencionadas.

Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, levando em consideração a culpa concorrente entre as partes – certo que não houve sinalização, mas houve contribuição da vítima, uma vez que descumpriu a lei de trânsito ao trafegar, no momento do acidente –, conforme se verifica na hipótese.

In casu
, o valor foi arbitrado pelo juízo
a quo
se deu no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, o que se verifica razoável a partir das peculiaridades do caso.

Neste ponto, a sentença prolatada merece ratificação.

Dos honorários sucumbenciais.
Em suas razões, o apelante RAPHAEL GABOARDI requer a majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar máximo.

Nos casos em que a fazenda pública é a parte condenada, os honorários sucumbenciais devem ser fixados observando os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processual Civil, que, na hipótese concreta, adequa-se ao mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Aliás, em data recente, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese repetitiva - Tema n. 1.076 nos seguintes:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

Neste ínterim, não sendo o valor base irrisório, e em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e § 4o, todos do CPC, considerando os pontos enumerados (complexidade da causa, trabalho desenvolvido, etc.), a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação não comporta reforma, pois adequado dentro desse molde.

Da condenação em 70% das custas processuais.
Quanto à isenção das custas, tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública do ônus.

Este é o entendimento reproduzido por Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA –SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO STF – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – NECESSIDADE - MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – MENOR PORTADOR DE DIABETES – INSULINA GRARGINA LANTUS - NECESSIDADE DEMONSTRADA – LAUDO MÉDICO ANEXO AO FEITO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFIENTE COMPROVADA – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO – SUBSTITUIÇÃO PELA DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

2 - Verificado que o fármaco compõe a Lista Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o cumprimento da obrigação deve se dar, primariamente, pelo Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

3 – Não há falar na fixação de multa, sobretudo, quando a obrigação em foco vem sendo cumprida, devendo tal medida ser substituída por bloqueio judicial, no caso de eventual descumprimento, por ser esta a medida coercitiva mais eficaz e adequada ao caso.

4 - Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(N.U 0000797-09.2012.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Cabe enfatizar que há a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou, o que não é a hipótese dos autos, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça: “
A isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais, não a exime da obrigação de restituir os valores antecipados pela parte vencedora no curso do processo, conforme dispõe o artigo 3o, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.603, de 27 de dezembro de 2001
” (N.U 0002522-13.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 20/06/2022).

Razão por que o apelo do Município quanto à condenação ao pagamento das custas processuais merece provimento.

Do prequestionamento
. Quando ao prequestionamento invocado pelo ente municipal, registra-se que para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Município de Lucas do Rio Verde,
para isentar o ente público do pagamento das custas processuais

e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RAPHAEL GABOARDI.

Diante do desprovimento do recurso do autor, majoro em 1% (um por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono do ente municipal, na parte que lhe compete, observada a gratuidade da justiça, tal qual constada na sentença (art. 98, § 3o do Código de Processo Civil)

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022